Tribunal: TJBA
Processo: 8085891-58.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8085891-58.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: UBIRATAN MEDEIROS BELA

Advogado(s)
:
LAIANE DOS SANTOS MONTEIRO

APELADO: ICATU SEGUROS S/A

Advogado(s)
:
RUI FERRAZ PACIORNIK

ACORDÃO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SEGURO NÃO CONTRATADO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. NULIDADE DA APÓLICE RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO. IMPOSSIBILIDADE DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERA IRREGULARIDADE SEM REPERCUSSÃO CONCRETA. INEXISTÊNCIA DE DESCONTOS OU NEGATIVAÇÃO. MERO ABORRECIMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por consumidor contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade de apólice securitária e reconhecer a inexistência de vínculo contratual, afastando, contudo, os pedidos indenizatórios .

O apelante sustenta a ocorrência de dano moral presumido em razão da contratação indevida e pugna pela reforma da sentença para condenação da parte ré ao pagamento de indenização, bem como pela redistribuição dos ônus sucumbenciais.

RAZÕES DE DECIDIR

A repetição do indébito, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, pressupõe a comprovação de pagamento indevido, inexistente nos autos, uma vez que não demonstrado qualquer desconto ou prejuízo patrimonial.

O reconhecimento da inexistência da relação jurídica, por si só, não implica automaticamente o dever de indenizar, sendo necessária a demonstração de efetiva lesão aos direitos da personalidade.

No caso concreto, não houve comprovação de descontos, inscrição em cadastros restritivos ou qualquer repercussão concreta na esfera íntima do consumidor, limitando-se a situação à esfera de mera irregularidade administrativa.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte Estadual é pacífica no sentido de que a mera cobrança indevida, desacompanhada de efeitos lesivos concretos, não enseja dano moral, caracterizando mero aborrecimento.

Inexistindo circunstâncias excepcionais aptas a demonstrar abalo extrapatrimonial, correta a sentença que afastou a indenização por danos morais.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

A repetição do indébito exige a comprovação de pagamento indevido, sendo incabível na sua ausência.

A simples contratação indevida, desacompanhada de descontos, negativação ou repercussão concreta, não configura dano moral indenizável.

Majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8085891-58.2025.8.05.0001
, em que figuram como apelante UBIRATAN MEDEIROS BELA e como apelada ICATU SEGUROS S/A.

ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
Negar Provimento
ao apelo, nos termos do voto do relator.